Tribunal: TJSP
Processo: 2131126-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Ação Anulatória – Pretensão de reexame e reforma de decisão desta relatoria às fls.1446, que negou efeito ativo ao agravo de instrumento interposto – V. Acórdão proferido por esta Egrégia 18a Câmara de Direito Público às fls.1470/1476 (voto no 28254) que julgou improvido o recurso de Agravo de Instrumento, caracterizando perda superveniente do interesse

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Ação Anulatória – Pretensão de reexame e reforma de decisão desta relatoria às fls.1446, que negou efeito ativo ao agravo de instrumento interposto – V. Acórdão proferido por esta Egrégia 18a Câmara de Direito Público às fls.1470/1476 (voto no 28254) que julgou improvido o recurso de Agravo de Instrumento, caracterizando perda superveniente do interesse recursal - Recurso Prejudicado.